Tribunal: TJDFT
Processo: 0733134-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KAYNE DOS SANTOS VILA NOVA contra decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, na ação de Busca e Apreensão em alienação fiduciária proposta por BANCO PAN S.A (PJe no 0731762-23.2020.8.07.0001), determinou a indicação da localização do veículo para cumprimento da liminar, nos seguintes termos (ID 29974116, p. 02): “O art. 77, IV, do CPC enuncia que constitui dever das partes e de todos que participam do processo cumprir com exatidão as decisões judiciais e não criar embaraços à sua efetivação. Intime-se a parte requerida a indicar a localização do veículo, no prazo de 5 dias, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça e aplicação da multa correspondente.”. Em suas razões de recurso a agravante tece considerações a respeito do cabimento do agravo, ressaltando que o conteúdo decisório do pronunciamento judicial versa sobre exibição de documento ou coisa, consoante entendimento da doutrina e jurisprudência, com base no inciso VI do art. 1.015 do CPC/2015. Defende que não pode ser obrigada a indicar a localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão. Sustenta que o Decreto-lei no 911/69 não prevê a indicação da localização do bem a cargo do devedor e que é incabível a intimação da agravante para indicar o paradeiro do bem objeto da lide, ressaltando a garantia constitucional de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude da lei. Alega que “a possível configuração de ato atentatório à dignidade da justiça e a incidência de multa em razão da não indicação do paradeiro do veículo, poderá causar sérios prejuízos a Agravante, sendo de extrema necessidade a reforma da decisão que a deferiu”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a obrigação imposta à agravante, sustentando, ainda, que “o magistrado singular não possui amparo legal algum, tratando-se, tal decisão, inclusive, de infração aos seus deveres legais e até mesmo éticos, motivo pela qual deve ser reformada”. Sem preparo, face a concessão do benefício da gratuidade de justiça à requerida agravante, no juízo de origem. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A agravante requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão que, pautada no dever de cooperação entre as partes, determinou a indicação da localização do veículo. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). Entretanto, numa análise preliminar, sem desvaler os argumentos lançados na peça recursal, não vislumbro a verossimilhança do direito da agravante, uma vez que o juiz pode, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as medidas necessárias para o cumprimento de ordem judicial e, inclusive, impor multa por tempo de atraso e/ou descumprimento. Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: I - assegurar às partes igualdade de tratamento; II - velar pela duração razoável do processo; III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias; IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais; VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito; VII - exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais; VIII - determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes, para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso; IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais; X - quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados a que se referem o art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, e o art. 82 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva. Parágrafo único. A dilação de prazos prevista no inciso VI somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular. (gn) Desta feita, possível a determinação para indicação da localização do veículo na hipótese dos autos, que possui amparo no art. 139, IV, do CPC, e decorre do poder geral de cautela do juiz que deverá determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Ainda cabe destacar que, ao contrário do que defende a agravante quanto à falta de amparo legal da decisão recorrida, o descumprimento das decisões judiciais constitui, sim, ato atentatório à dignidade da justiça, podendo ser aplicada multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa. Confira-se: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. § 3 o Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no § 2o será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97 . § 4o A multa estabelecida no § 2o poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos arts. 523, § 1o , e 536, § 1o . § 5o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 2o poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. § 6o Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2o a 5o, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará. § 7o Reconhecida violação ao disposto no inciso VI, o juiz determinará o restabelecimento do estado anterior, podendo, ainda, proibir a parte de falar nos autos até a purgação do atentado, sem prejuízo da aplicação do § 2o. § 8o O representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir decisão em seu lugar. (gn) A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço para o cumprimento da medida liminar e também possibilitar a citação da parte devedora, compete, precipuamente, ao credor (art. 319, II e art. 485, IV ambos do CPC). Na hipótese, entretanto, conforme consta dos autos de origem, a agravante compareceu espontaneamente aos autos e apresentou sua defesa, sem entregar o bem ou purgar a mora. Desse modo, não há óbice legal para intimação da devedora fiduciante, que obteve ciência do deferimento da liminar expropriatória antes do cumprimento da liminar, uma vez que é a detentora da posse direta do veículo objeto do contrato de mútuo bancário que foi dado em garantia da dívida, o qual deveria manter sob a sua guarda e responsabilidade, a fim de possibilitar a efetividade da decisão judicial, aplicando-se ao caso o disposto no inciso IV do art. 139 do CPC. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado (ausência da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação), sem justificativa válida para o não cumprimento da ordem judicial. Ante o exposto, ausente a verossimilhança do direito vindicado, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem para as providências cabíveis. Intimem-se, inclusive a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora